Tribunal: TJES
Processo: 0093706-84.2010.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0093706-84.2010.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA APARECIDA CARDOSO

APELADO: ROSALHA ROSETTI DA SILVA

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS EM IMÓVEL. DIVISÃO PATRIMONIAL DECORRENTE DE DIVÓRCIO. VEDAÇÃO DE PLEITO DE DIREITO ALHEIO EM NOME PRÓPRIO. REDUÇÃO DO MONTANTE INDENIZATÓRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PROVEITO ECONÔMICO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que acolheu pedido contraposto e condenou a apelante ao pagamento integral de indenização por benfeitorias realizadas em imóvel, em divergência com a divisão patrimonial estabelecida em anterior sentença de divórcio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a obrigação de indenizar benfeitorias deve limitar-se à quota-parte da apelada reconhecida em partilha de bens; (ii) determinar o critério para fixação de honorários sucumbenciais com base no proveito econômico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O art. 1.219 do Código Civil assegura ao possuidor de boa-fé o direito à indenização de benfeitorias úteis e necessárias.

2. O art. 18 do Código de Processo Civil veda que a parte pleiteie, em nome próprio, direito alheio.

3. A sentença da 4ª Vara de Família de Vila Velha atribuiu à apelada apenas 50% dos direitos sobre as benfeitorias realizadas no imóvel.

4. A condenação no valor integral avaliado pelo perito desconsidera que metade do crédito pertence a terceiro interessado estranho à lide.

5. A redução da obrigação ao patamar de 50% do valor periciado respeita a meação remanescente e evita o enriquecimento sem causa.

6. O parágrafo 2º do art. 85 do Código de Processo Civil impõe a fixação de honorários advocatícios atendendo ao proveito econômico obtido pelas partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A indenização por benfeitorias em imóvel objeto de partilha restringe-se à quota-parte do direito reconhecido ao beneficiário no juízo de família.

2. A fixação de verba sucumbencial deve observar o proveito econômico obtido pelas partes na demanda, conforme as balizas do Código de Processo Civil.

Dispositivos relevantes citados: art. 1.219 do Código Civil; art. 1.662 do Código Civil; art. 18 do Código de Processo Civil; parágrafo 2º do art. 85 do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada: TJ-ES, APELAÇÃO CÍVEL: 00078555720188080048, Relator: ALDARY NUNES JUNIOR, 1ª Câmara Cível, j. 29.08.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação interposto por MARIA APARECIDA CARDOSO (id 14520756) pugnando pela reforma parcial da sentença (fls. 162/163v) por meio da qual o Juízo a quo, na “ação de reintegração de posse”, julgou procedentes os pedidos autorais para reintegrar a Autora na posse do imóvel situado na Rua Mesquita Neto, nº 32, pavimento superior, e condenar a Ré ao pagamento de indenização pelos danos estruturais causados por infiltrações, a serem apurados em liquidação de sentença.

O magistrado sentenciante também acolheu o pedido contraposto formulado pela Ré, condenando a Autora a pagar a quantia de R$ 57.768,95 (cinquenta e sete mil, setecentos e sessenta e oito reais e noventa e cinco centavos), correspondente à totalidade das benfeitorias realizadas no pavimento superior, conforme avaliação pericial.

Em suas razões recursais (id 14520756), a Apelante sustenta, em síntese, que (i) a sentença incorreu em erro ao condená-la ao pagamento integral das benfeitorias, uma vez que a sentença de divórcio proferida pela 4ª Vara de Família de Vila Velha (fls. 17/21) determinou que os direitos sobre as obras seriam partilhados na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada ex-cônjuge; (ii) a Apelada não possui legitimidade para receber a quota-parte pertencente ao irmão da Apelante, José Francisco Cardoso; (iii) deve ser fixado o valor de R$ 28.884,47 (vinte e oito mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e quarenta e sete centavos) como o montante efetivamente devido à Apelada; e (iv) houve equívoco ao parâmetro de incidência dos honorários de sucumbência impostos à Autora.

Contrarrazões pela Apelada (id 14520758) pugnando pela manutenção da sentença sob o argumento de que a Apelante não pode pleitear direito alheio em nome próprio e que o valor fixado seguiu estritamente o laudo pericial.

É, em resumo, o Relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 03 de março de 2026

DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0093706-84.2010.8.08.0035

APELANTE: MARIA APARECIDA CARDOSO

APELADA: ROSALHA ROSETTI DA SILVA

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Como relatado, a controvérsia ora posta sob julgamento cinge-se a verificar o acerto da sentença que, ao acolher o pedido contraposto, condenou a Apelante a indenizar a integralidade das benfeitorias realizadas no imóvel, em aparente dissonância com a divisão patrimonial fixada em anterior sentença de divórcio.

Pois bem.

Ab initio
, deve-se consignar que a legislação de regência da matéria, notadamente o artigo 1.219 do Código Civil, assegura ao possuidor de boa-fé o direito à indenização das benfeitorias úteis e necessárias.

Contudo, tal prerrogativa deve ser interpretada em estrita harmonia com as normas processuais fundamentais, em especial o artigo 18 do Código de Processo Civil, que veda que a parte pleiteie, em nome próprio, direito alheio.

Nesse mesmo sentido, veja-se entendimento já manifestado por esta Colenda Primeira Câmara Cível em hipótese análoga à presente:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PEDIDO CONTRAPOSTO - CONSTRUÇÃO SOBRE IMÓVEL DOS PAIS DO CÔNJUGE – ROMPIMENTO DA SOCIEDADE CONJUGAL – INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS – VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – PRESUNÇÃO DE ESFORÇO COMUM DURANTE A SOCIEDADE CONJUGAL – RECONHECIMENTO PARCIAL DO DIREITO DE INDENIZAÇÃO – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “O Código Civil estabelece que "aquele que semeia, planta ou edifica em terreno alheio perde, em proveito do proprietário, as sementes, plantas e construções; se procedeu de boa-fé, terá direito a indenização" ( CC, art. 1 .255), evitando-se, desta feita, o enriquecimento indevido do proprietário e, por outro lado, não permitindo que aquele que construiu ou plantou em terreno alheiro tire proveito às custas deste”. (REsp n. 1.327 .652/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 10/10/2017, DJe de 22/11/2017.) 2. No caso em tela, restou demonstrado nos autos que a construção no segundo andar da casa do imóvel foi realizada com a autorização expressa dos proprietários, sogros da Apelada, o que permite concluir ter a parte agido de boa-fé ao realizar as benfeitorias, sobretudo ante a expectativa de que sua permanência no imóvel fosse estável. 3 .
Conforme preconiza o artigo 1.662 do Código Civil, durante a constância da união conjugal, as despesas para a melhoria do patrimônio comum presumem-se compartilhadas entre os consortes, justificando a divisão proporcional da indenização pelas benfeitorias realizadas no imóvel.
4. No que concerne aos danos morais, os elementos trazidos aos autos não são suficientes para demonstrar a prática de atos que configurassem violação dos direitos da personalidade justificadores do dever de indenizar .

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00078555720188080048, Relator.: ALDARY NUNES JUNIOR, 1ª Câmara Cível. Publicado em 29.08.2024)

Tem-se, portanto, que a conclusão externada na sentença recorrida merece reparo. Extrai-se do detido exame dos autos que a sentença da 4ª Vara de Família de Vila Velha (fls. 17/21) atribuiu à Apelada apenas 50% (cinquenta por cento) dos direitos sobre as benfeitorias realizadas no imóvel.

Ao fixar a condenação da Apelante no valor integral avaliado pelo perito (R$ 57.768,95), o Juízo a quo ignorou que metade deste crédito pertence ao terceiro interessado (ex-marido da Ré), o qual não integra a lide.

Volvendo os olhos para o caso concreto, observa-se que a obrigação da Apelante deve ser reduzida ao patamar de 50% (cinquenta por cento) do valor periciado, perfazendo o montante de R$ 28.884,47 (vinte e oito mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e quarenta e sete centavos).

A parcela remanescente de 50% fica resguardada ao outro meeiro, para eventual pleito pela via adequada.

Por fim, no que tange aos ônus sucumbenciais, assiste razão à Apelante ao pleitear a alteração do critério de fixação arbitrado pelo Juízo a quo.

Conforme preceitua o artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, os honorários devem ser fixados atendendo-se ao proveito econômico obtido.

Assim, deve-se reformar a sentença para (i) reformar o dispositivo da sentença no tocante ao pedido contraposto, reduzindo a condenação da Apelante para R$ 28.884,47 (vinte e oito mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e quarenta e sete centavos), correspondente à quota-parte da Apelada; bem como (ii) condenar a Ré ao pagamento de honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação por danos materiais a ser liquidado e condenar a Autora ao pagamento de honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor de sua condenação atualizada (R$ 28.884,47), mantida a gratuidade de justiça para ambas as partes.

É como voto.